Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO SANADA.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao apelo, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do decisório guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

2. Recai sobre as operadoras de planos de saúde a incumbência de verificar os dados apresentados pelos beneficiários, na ocasião da ultimação dos pactos securitários comercializados, afigurando-se infundada a imputação de má-fé ao consumidor, caso constatado que a prestadora de serviços se absteve de submeter o proponente aos exames médicos necessários à comprovação da inocorrência de patologias prévias que impactassem o custo dos préstimos oferecidos.

3. Recurso provido, sem alteração de resultado.